Tribunal: CARF
Processo: 10970.720252/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720252/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.929 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
MONTE CARMELO PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PASEP. AUTONOMIA FEDERATIVA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA.
CONCOMITÂNCIA.
Não representa ofensa à autonomia dos municípios, nem ofensa à legalidade, a
instituição, pela União, de contribuição social a ser devida e calculada sobre as
receitas dos munícipios.
O exame da ofensa à autonomia federativa diante da redação contida no artigo
8o da Lei Complementar n. 08/1970, no sentido de que a aplicação da lei
instituidora do PASEP depende de publicação de lei municipal ou estadual para
adesão ao programa, foi realizado pelo Poder Judiciário o que representa
desistência da esfera administrativa.
Esse tema foi discutido perante o Poder Judiciário, o que representa a renúncia
da discussão da matéria na esfera administrativa, nos termos da Súmula CARF
n. 01

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para na parte conhecida negar provimento, afastando os
argumentos de nulidade.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Candido Brandao Junior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Semíramis de
Oliveira Duro, Jucileia de Souza Lima, Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Adão Vitorino de Morais, o conselheiro(a) Liziane Angelotti
Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco Antonio Marinho Nunes e pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720252/2011-04
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720252/2011-04

Relatório
Trata-se de auto de infração, fls. 02-10, lavrado para constituir crédito tributário
de PASEP devido pelo município pelo período de 31/01/2007 a 31/12/2008, nos termos do art.
1° da Lei Complementar n. 08/1970; artigos 2° e inciso III, 7° e 8°, inciso III da Lei n.
9.715/1998; artigo 18 da Medida Provisória n. 2.158/2001-35, alterada pelo art. 1° da Lei n.
11.933/2009.
Nos termos do relatório fiscal, fls. 11-15, a fiscalização constatou a insuficiência
de recolhimento da contribuição para o PASEP pelo Município, em razão de DEDUÇÃO da
Base de Cálculo da contribuição dos valores das transferências destinadas à composição do
FUNDEB e exclusão de receitas legalmente sujeitas à incidência da contribuição. Ainda, para o
exercício de 2007, a fiscalização concluiu que o Município considerou como “PASEP RETIDO”
valores que não foram efetivamente retidos, já que havia uma tutela antecipada deferida em
17/05/1999 na Ação Ordinária n° 199938000151924 afastando as retenções do Pasep até
12/2007.
Por bem sintetizar a acusação fiscal e a defesa apresentada em impugnação, adoto
o relatório formulado pela r. decisão de piso:
Relatório Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição
para o PASEP, nos períodos de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, fls. 03 a 10, por
meio do qual foi constituído o crédito tributário no montante de R$ 659.711,27,
incluindo o valor do principal, multa e juros de mora.
- Relatório Fiscal.
O Fisco apresenta a descrição dos procedimentos realizados, no Relatório de fls. 11 a
15, apresentando o Histórico do procedimento, além da legislação que rege a
contribuição ao PASEP. reproduzo a seguir as informações mais relevantes:
Quanto à base de cálculo da contribuição:
...
2.1.1 Nos demonstrativos de apuração apresentados, verifica-se que o contribuinte
efetuou indevidamente a dedução, da base de cálculo do PASEP, das receitas
destinadas ao FUNDEF/FUNDEB, em especial os subgrupos 97.21.00.00 e
97.22.00.00, bem como deixou de incluir as receitas contabilizadas no sub-grupo
12.20.00.00 - Contribuições Econômicas, legalmente sujeitas à incidência da
contribuição..
...
O Fisco cita a Solução de Divergência no 02, de 10/02/2009:
...
2.7 Corroborando para este entendimento, a Solução de Divergência COSIT No. 2, de
10/02/2009 , determina que os valores relativos às transferências constitucionais do
FPE e do FPM, inclusive a parte destacada para FUNDEF/FUNDEB, devem ser
incluídos em sua totalidade em suas respectivas bases de cálculos mensais de
incidência da Contribuição para o Pasep.
...
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720252/2011-04

O Fisco apresenta esclarecimentos sobre as deduções da base de cálculo, caso as
contribuições sejam retidas pela STN:
...
2.8.2 A Solução de Divergência COSIT No. 2, de 10/02/2009, esclarece, ainda, que
somente é possível a exclusão desses valores quando ficar comprovado que houve a
retenção pela Secretaria do Tesouro Nacional -STN, hipótese em que se excluirá
também a contribuição retida na apuração do Pasep a pagar.
...
Cita que o Município obteve tutela antecipada, através do processo n° 12179-
000.468/2008-15:
...
2.8.3 O Município de Monte Carmelo obteve suspensão das retenções do Pasep até
12/2007, em razão de tutela antecipada deferida em 17/05/1999 na Ação Ordinária N°
199938000151924. O Acórdão publicado em 07/12/2007 deu provimento à apelação da
Fazenda Nacional, restabelecendo as retenções.
2.8.4 O Município formalizou parcelamento relativo ao Pasep devido no período,
através do Processo n° 12179-000.468/2008-15, porém excluiu da base de cálculo da
contribuição os valores sujeitos à retenção (transferências federais).
2.9 A base de cálculo utilizada na apuração da contribuição foi o valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas
(art. 2°, inciso III da Lei n° 9.715/98), extraídas dos balancetes mensais de receita,
conforme Anexo I - Demonstrativo de Apuração do PASEP.
...
Descreve a apuração do PASEP devido:
...
2.9.1 Foram excluídos da base de cálculo do mês de dezembro de cada exercício, os
valores relativos ao DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Monte
Carmelo - MG, que foram inseridos nos balancetes de receita apenas para fins de
consolidação da receita do Município.
2.10 O Município não efetuou dedução na apuração da base de cálculo do Pasep de
transferências realizadas a outras entidades públicas e em resposta ao TIF 02, informou
haver transferido recursos apenas a órgãos e entidades privadas, não sujeitos à exclusão.
2.10.1 Na apuração do Pasep, nos termos do Art. 7o da Lei 9.715/98, podem ser
deduzidas da base de cálculo as transferências efetuadas a outras pessoas jurídicas de
direito público interno (União, Estados, Distrito Federal, Municípios, suas autarquias e
fundações).
2.11 Em razão do exposto, a base de cálculo do PASEP foi reconstituída pela
fiscalização, através do Anexo I - Demonstrativo de Apuração do PASEP, apurando-se
o valor efetivamente devido da contribuição.
2.11.1 Foram deduzidos da contribuição devida os valores declarados em DCTF/DARF
(Anexo IV), os retidos pelo STN-Banco do Brasil (Anexo II) e os retidos no repasse do
valores do IPI/Exportação (Anexo III), apurando-se o saldo devedor da contribuição,
exigido através deste Auto de Infração.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720252/2011-04

2.11.2 O procedimento utilizado, portanto, foi considerar os valores retidos como
dedução da contribuição total devida, uma vez que as importâncias sobre as quais
incidiram as retenções foram incluídas na formação da base de cálculo da contribuição.
...
- Impugnação.
Cientificado em 26/09/2011, apresenta impugnação tempestiva em 25/10/2011, fls. 318
a 331, trazendo suas contestações contra a autuação do PASEP, descrita, em síntese, a
seguir:
Inicialmente, o reclamante faz uma descrição do procedimento fiscal que sofrera,
trazendo também um histórico sobre a contribuição para o PASEP.
Alega a impossibilidade de cobrança da contribuição, sobre os valores transferidos para
a formação do FUNDEB:
...
Conclui-se, portanto, que os valores para formação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério não devem
ser deduzidos das bases de cálculo para incidência do Pasep.
Ademais, a Lei 9715/98, ao tratar sobre as contribuições do Programa de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, determina que a
contribuição para o PIS/PASEP (art. 2o, III) será apurada mensalmente pelas pessoas
jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes
arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
...
Questiona também a cobrança sobre outras transferências, alegando que a legislação
prevê a retenção dos valores pela STN:
...
Pois bem, não se pode transferir a responsabilidade de recolhimento do Pasep aos
Municípios, visto que a própria legislação federal traz a retenção do mesmo como sendo
própria da Secretaria do Tesouro Nacional.
O mesmo pode-se concluir para as demais transferências federais, não merecendo
guarida a alegação do ilustre Auditor Fiscal da Receita Federal de que o Município de
Monte Carmelo estaria em débito ao recolhimento do Pasep nos anos de 2007 e 2008.
Desta forma, cabe observar a necessidade de anulação da presente cobrança
administrativa tributária para que seja apurada a base de cálculo prevista legalmente.
...
Continua, questionando a cobrança do PASEP no ano de 2007, alegando que o
Município parcelara o valor devido e que tal parcelamento nada mais é do que um
acordo celebrado entre as partes, que não deve ser alterado:
...
Menos razão resguarda a cobrança recaída sobre o ano de 2007. O Município de Monte
Carmelo, após decisão judicial, deu início novamente as retenções do Pasep, inclusive
com um acordo de parcelamento com a Receita Federal que inclui todos os valores
devidos até dezembro de 2007.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720252/2011-04

Em sua notificação, o próprio Auditor Fiscal assim esclarece: "O Município formalizou
parcelamento relativo ao Pasep devido no período, através do processo n.° 12179-
000.468/2008-15".
...
O acordo celebrado entre as partes tem natureza de negócio jurídico, e recai sobre ele o
princípio da inalterabilidade lesiva, também chamado de "pacta sunt servanda", de
acordo com a qual os contratos devem ser rigorosamente observados e cumpridos, vez
que fazem lei entre as partes.
...
Destarte, seria ato de má-fé a alteração de acordo celebrado, uma vez que o Município
cumpre rigorosamente com sua parte no acordo, honrando as parcelas avençadas.
...
Alega que a multa de ofício aplicada afronta os princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade, apresentando entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais sobre a questão:
...
Além de toda a irregularidade amplamente demonstrada, aplicou-se ainda multa na
ordem de 75%. Cabe observar que a pretendida penalidade configura afronta aos
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade em âmbito tributário, razão pela qual
deve ser excluída in Hmine do feito fiscal.
Analisada a penalidade à luz das circunstâncias, deve o aplicador da lei, por força da
norma contida no art. 112 do CTN, aplicar-lhe interpretação mais favorável,
cancelando-se a penalidade.
...
Posto isto, patenteada de forma inexorável a natureza confiscatória da multa "sub
examen", restando violados, de forma direta e expressa, diversos preceitos da
Constituição Federal, seja por caracterizar autêntico confisco vedado por seu art. 150,
IV; seja por afrontar a legalidade do ato administrativo (art. 37), ocorrendo então, o
desvio da finalidade da multa e o abuso de poder.
...
Ao fim, apresenta seus pedidos.
Em 07 de dezembro de 2017 a 2a Turma da DRJ/CGE proferiu o Acórdão 04-
44.560, fls. 365-379, para julgar parcialmente procedente a impugnação, aplicando a Solução de
Consulta COSIT no 278/2017 para deduzir da base de cálculo os repasses efetuados para o
FUNDEB, mantendo o auto de infração para os demais pontos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a argüição de
nulidade do feito.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720252/2011-04

MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o Pasep será apurada mensalmente, à alíquota de 1% (um por
cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas (arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no
9.715/98).
FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE.
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão excluir de suas respectivas
bases de cálculos mensais da Contribuição para o PASEP, os valores recebidos a título
de transferências constitucionais, quando ficar comprovado que houve a retenção, na
fonte, à alíquota de 1%, incidente sobre os valores transferidos pela União.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Não houve recurso de ofício.
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 387-
398, para arguir nulidade por falha na descrição do fato e nulidade por falha no enquadramento
legal e trazer argumentos novos, não trazidos em sede de impugnação, conforme síntese abaixo:
- Princípio da Autonomia do Ente Federado - Este princípio proclama a
inexistência de hierarquia entre os membros da Federação. Por isso, afigura-se arbitrária e ilegal
a pretensão da União Federal forçar o Município a recolher o PASEP.
- Princípio da Legalidade - o artigo 8° da Lei Complementar 8/1970 condiciona
o recolhimento do tributo à edição de uma norma estadual ou municipal vinculando os Estados
ou Municípios ao PASEP. Como não existe disposição legislativa neste sentido, a União não
dispõe de título hábil que lhe permita obrigar o Município a efetuar tais pagamentos.
Não houve argumentos sobre o mérito do crédito tributário mantido pela r.
decisão recorrida.
Quando do julgamento do Recurso Voluntário, para fins de examinar os
argumentos de autonomia do ente federado e do princípio da legalidade, relacionado à condição
prevista pelo o artigo 8° da Lei Complementar 8/1970, em março de 2021 este E. CARF proferiu
da Resolução n. 3301-001.644, fls. 410-417, determinando ao município a juntada das peças
processuais da ação judicial n° 199938000151924.
A análise da ação judicial se mostrou essencial para o deslinde da causa, visto que
foi no bojo desta ação judicial que o município obteve decisão liminar afastando as retenções do
Pasep até 12/2007, quando revogada por decisão do Tribunal Regional Federal quando do
julgamento do recurso de apelação interposto pela Fazenda Nacional.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720252/2011-04

Assim, caso essa matéria da autonomia dos municípios e do princípio da
legalidade relacionado ao artigo 8o da LC n. 08/1970 fosse o mérito da ação judicial, a matéria
não poderia ser discutida novamente na esfera administrativa:
A despeito disso, em seu recurso voluntário, argumenta que não é contribuinte do
tributo, tendo em vista que o artigo 8o da Lei Complementar no 08/1970 condicionou a
aplicação da lei à publicação de lei específica de cada ente político, no caso concreto, o
município.
Não há como saber se esse tema já foi objeto da ação judicial, tampouco há nos
autos peças processuais da referida ação para que seja possível analisar o teor da
lide e o conteúdo da decisão judicial transitada em julgado. Sem essas informações,
não é possível continuar com o julgamento.
Com isso, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem
intime a Recorrente a apresentar as peças do processo judicial n° 199938000151924.
(grifei)
A Recorrente atendeu a intimação juntando a íntegra da ação judicial em fls. 438-
665.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação,
passando a análise da causa.
Do relato acima, constata-se que o auto de infração foi lavrado tendo por
fundamento o argumento de que o contribuinte efetuou indevidamente a dedução, da base de
cálculo do PASEP, das receitas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB, em especial os subgrupos
97.21.00.00 e 97.22.00.00, bem como deixou de incluir as receitas contabilizadas no sub-grupo
12.20.00.00 – Contribuições Econômicas, legalmente sujeitas à incidência da contribuição.
Ainda, a fiscalização concluiu que a Recorrente não incluiu na base de cálculo da
contribuição os valores referentes ao PASEP que não foram objeto de retenção na fonte quando
da transferência intergovernamental realizada pela União Federal.
Ao analisar a controvérsia, a d. DRJ concluiu que as transferências realizadas para
o FUNDEB poderiam ser deduzidas da base de cálculo do PASEP, art. 7o da Lei n. 9.715/1998,
devendo ser tributadas pelo recebedor das transferências. Isso porque o PASEP incide apenas
uma única vez, de modo a evitar a dupla incidência tributária, nos termos do art. 2o, parágrafo
único, da Lei Complementar no 8/1970 e art. 2o, inciso III, combinado com o art. 7o da Lei no
9.715/1998.
Assim, a r. decisão de piso excluiu da base de cálculo as receitas destinadas ao
FUNDEF/FUNDEB, em especial das contas contábeis 97.21.00.00 e 97.22.00.00. A d. DRJ
aplicou o entendimento firmado na Solução de Consulta COSIT n. 278/2017 para que o
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720252/2011-04

município recolha o PASEP sobre o quanto efetivamente recebido, excluídas as transferências
realizadas para o FUNDEB, onde, então, haverá a tributação.
Sobre este ponto, entendo ser o entendimento correto, por ser um pronunciamento
da própria RFB, como manifestado na declaração de voto do acórdão no 3301-004.722, devendo-
se aplicar para o passado, como nesse caso concreto.
Todavia, este ponto não foi objeto de recurso de ofício, portanto, já
definitivamente julgado.
Resta, portanto, a análise da inclusão das receitas contabilizadas no sub-grupo
12.20.00.00 – Contribuições Econômicas, legalmente sujeitas à incidência da contribuição, bem
como o não recolhimento da parcela que não foi objeto de retenção na fonte.
Quanto às retenções na fonte, por todo o exercício de 2007 não houve retenção na
fonte pela STN, em razão de tutela antecipada deferida na Ação Ordinária n° 199938000151924
afastando as retenções do Pasep até 12/2007. Referida tutela antecipada foi revertida após
recurso de apelação interposto pela Fazenda Nacional.
Para regularizar sua situação, o Município formalizou parcelamento relativo ao
Pasep devido no período, através do Processo n° 12179-000.468/2008-15, porém excluiu da
base de cálculo da contribuição os valores sujeitos à retenção devidos pelas transferências
federais. Com isso, o auto de infração se presta a constituir o crédito tributário desta parcela não
incluída no parcelamento.
Nenhum destes dois pontos, ressalte-se, foi tratado pelo recurso voluntário,
limitando-se a argumentar nulidade por falta de uma adequada descrição dos fatos e subsunção à
hipótese de incidência, bem como ofensa ao princípio da legalidade e ofensa à autonomia dos
municípios em homenagem ao pacto federativo.
Quanto à nulidade, a Recorrente argumenta ofensa ao artigo 10, III e IV do
Decreto n. 70.235/1972, diante de uma inadequada descrição do fato e falha no enquadramento
legal. Não merecem prosperar os argumentos.
Como se constata do relatório fiscal, todo o procedimento fiscal foi bem
detalhado, com a descrição da documentação utilizada e desenvolvendo a argumentação para a
inclusão de determinados valores na base de cálculo, sempre fazendo referência ao fundamento
legal respectivo. Não há que se falar em falta de descrição ou falha na discriminação da
imputação legal. Muito ao contrário, com o que afasto quaisquer argumentos de nulidade.
Quanto à ofensa ao princípio da autonomia do ente federado e à ofensa ao
princípio da legalidade, também não merecem prosperar os argumentos, mas o tema merece
novos apontamentos, diante da juntada aos autos das peças processuais da ação judicial
199938000151924.
A Recorrente argumenta que o artigo 8o da Lei Complementar no 08/1970
condicionou a aplicação da lei à publicação de lei específica de cada ente político, no caso
concreto, o município.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720252/2011-04

Conforme visto, o artigo 8° da Lei Complementar 8/70 condiciona o recolhimento do
tributo à edição de uma norma estadual ou municipal vinculando os Estados ou
Municípios ao PASEP. Como não existe disposição legislativa neste sentido, a União
não dispõe de título hábil que lhe permita obrigar o Município a efetuar tais
pagamentos.
Vejamos a redação do referido artigo 8o:
Art. 8o - A aplicação do disposto nesta Lei complementar aos Estados e Municípios, às
suas entidades da Administração Indireta e fundações, bem como aos seus servidores,
dependerá de norma legislativa estadual ou municipal.
Na sessão de julgamento em março/2021, havia externado meu posicionamento de
forma contrária ao entendimento da Recorrente. Isso porque o PASEP se trata de uma
contribuição social devida pelas pessoas políticas, não havendo previsão constitucional para a
imunidade neste caso em específico.
Referido artigo 8o da Lei Complementar n. 08/1970, nota-se, não se refere à
incidência tributária, mas sim aos benefícios e distribuição dos recursos arrecadados pelo PASEP
para os servidores de cada estado e município.
A competência tributária é faculdade a ser exercida pelo ente político determinado
na Constituição Federal. O exercício dessa competência é realizado por órgãos próprios, por leis
próprias, não sendo possível sua vinculação, ou estabelecimento de condições, por leis de outros
entes políticos, como os municípios, para o exercício pleno da competência tributária. Isso sim
representa ofensa à autonomia do ente federado.
A meu ver, uma vez instituída a contribuição pelo artigo 1o da Lei Complementar
no 08/1970, sua incidência não pode ficar condicionada à publicação de uma lei municipal, isso,
sim, representaria ofensa à autonomia dos entes federados, no caso, a União Federal. Portanto,
repita-se, a condição prevista no referido artigo 8o somente pode estar relacionada com os
benefícios do produto da arrecadação, e não com a própria incidência do tributo.
No entanto, essa matéria não pode ser apreciada pelo CARF diante da
concomitância com processo judicial, aplicando-se a Súmula n. 01 deste Tribunal
Administrativo:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Analisando as peças processuais, fls. 438-665, verifica-se que a discussão na
esfera judicial foi exatamente a mesma que a Recorrente pretende reavivar em seu recurso
voluntário, qual seja, a autonomia federativa dos municípios e ofensa ao princípio da legalidade.
Na petição inicial dessa ação ordinária, fls. 442-459, percebe-se que o pleito
judicial pretendia afastar a incidência do PASEP sobre as transferências governamentais, sob o
fundamento de inexistência de lei municipal aderindo ao programa, não sendo completada a
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720252/2011-04

condição disposta no artigo 8o da LC 08/1970, na medida em que a aplicação da lei
complementar depende de norma legislativa estadual ou municipal.
Em seu arrazoado discorre sobre a correta interpretação desse dispositivo, bem
como sobre a autonomia federativa dos municípios e a imunidade recíproca, citando
jurisprudência, requerendo, ao final, que seja declarada a inexistência de relação jurídica entre o
Município e a União Federal, no que se refere à obrigação de contribuir para o PASEP. Tanto a
liminar quanto a segurança foram concedidas pela 1a instância da seção judiciária de Minas
Gerais em Belo Horizonte (sentença em fls. 544-542).
Em grau de apelação, o TRF da 1a Região reformou a sentença, argumentando que
após a Constituição de 1988 o artigo 8o citado não foi recepcionado, sendo de relevância
transcrever parte de seus fundamentos, fls. 591-597:
Por sua vez, o art. 8° da citada Lei condicionou a sua aplicação, no que se refere aos
Estados, Municípios, e às entidades da Administração Indireta e fundações, bem como
aos seus servidores, à edição de norma legislativa estadual ou municipal.
A Constituição Federal de 1988 recepcionou a mencionada Lei Complementar, com a
ressalva de que a contribuição para o PASEP, a partir da promulgação dessa Carta
Política, passaria a financiar, nos termos do que a lei dispuser, o programa do seguro
desemprego e o abono de que trata o § 3o do referido artigo.
Ademais, o art. 195 dessa Lei maior consagrou, de vez, o princípio da universalidade,
segundo o qual a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das contribuições sociais que
discrimina, o que demonstra a natureza tributária e, por conseguinte, compulsória da
exação objeto do presente litígio.
Assim, tenho que, com a edição da Constituição Federal de 1988, fitou derrogado,
por incompatibilidade, o art. 8° da LC n. 08/70, e, portanto, a contribuição para o
PASEP deixou de ter natureza facultativa, não havendo, assim, que falar em lei
específica dos Estados ou dos Municípios para a adesão desses entes políticos ao
programa em questão, tendo em vista que, a teor do que dispõe o art. 149 da CF,
compete, exclusivamente, à União a instituição de contribuições sociais, observado o
disposto nos arts. 146, III, 150, I e III, e art. 195, § 6°. (grifei)
Referido acórdão utiliza como fundamento diversas decisões do STF e do próprio
TRF.
Desta forma, resta evidenciada a identidade do processo judicial com as matérias
aventadas no recurso voluntário, não sendo passível de conhecimento nesta instância.
Isto posto, conheço parcialmente do recurso voluntário para na parte conhecida
negar provimento, afastando os argumentos de nulidade.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720252/2011-04

Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital